Tribunal: TJDFT
Processo: 0727181-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA E ALIMENTOS C/C PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DE DEPENDÊNCIA ENTRE EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância com a Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) n. 137/06, alterada pela RN 355/15, poderão ser incluídos dependentes/agregados até o 4o grau consanguíneo e 2o grau por afinidade no plano de saúde do INAS (Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal). Dessa forma, não há falar em permanência da ex-cônjuge no plano de saúde do apelante se ela não consta do referido rol de dependentes.

2. Se a agravante/ex-cônjuge pleiteia sua continuidade no plano de saúde do agravado, mas não demonstra a possibilidade contratual ou estatutária de sua reinclusão, especialmente porque não mais ostenta a condição de dependente do titular, pois já decretado o divórcio, em sentença transitada em julgado, inviável o acolhimento da pretensão, porque, conforme exegese do art. 506 do CPC, a tutela judicial não pode prejudicar terceiros, alheios à relação processual dos autos.

3. Ademais, a simples remissão a eventuais problemas de saúde, por si só, não denota urgência, tampouco perigo de dano grave ou de difícil reparação, com aptidão para garantir, desde logo, o restabelecimento do fornecimento de assistência à saúde à agravante, sobretudo se considerado que a fixação da verba alimentar pela r. decisão agravada, em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravado, expressamente englobou os gastos de saúde apresentados pela requerente no arbitramento da obrigação alimentícia provisória, pleiteada na ação de sobrepartilha.

4. Recurso conhecido e desprovido.